Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600352-90.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600352-90.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 19/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600352-
90.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Antônio José Rodrigues
Neto Tavares da Silva. Determinou a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.100,00 (dois
mil e cem reais), referente a Recursos de Origem Não Identificada, conforme disposto no art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Antônio José
Rodrigues Neto Tavares da Silva, que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Republicanos
no município de Sertanópolis, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em
vista que, houve omissão no registro de contas bancárias e a ausência dos extratos
correspondentes; utilização de Recursos de Origem Não Identificada; NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO JOSE RODRIGUES NETO TAVARES DA SILVA
(RECORRENTE)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807388
08/12/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44807388 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033202800000043744373
Número do documento: 25120818033202800000043744373
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:44:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.787
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600352-
90.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ANTONIO JOSE RODRIGUES NETO TAVARES DA SILVA
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
OMISSÃO
DE
INFORMAÇÕES.
GASTOS
COM
CONTADOR. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
desaprovou as contas de candidato a
vereador nas Eleições Municipais de 2024,
com determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional.
2. O candidato alega que a emissão de nota
fiscal individualizada foi um erro de faturamento, corrigido por nota fiscal
emitida ao partido, referente aos honorários
contábeis de todos os candidatos.
3.
A
decisão
de
primeira
instância
considerou a omissão de informações sobre
gastos com contador, determinando a
devolução de valores.

Num. 44807388 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033202800000043744373
Número do documento: 25120818033202800000043744373
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:44:03
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a apresentação extemporânea de
nota fiscal emitida ao partido supre a
omissão de informações sobre gastos com
contador na prestação de contas do
candidato, afastando a determinação de
devolução de valores ao erário; e (ii) se a
comprovação de que os gastos foram
realizados pelo partido, sem gestão do
candidato,
impede
nova
condenação,
evitando bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apresentação tardia de documentos
pode ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da
União, desde que apresentados na primeira
oportunidade perante a instância revisora e
suficientes para comprovar o alegado.
6.
A
nota
fiscal
emitida
ao
partido
Republicanos comprova que os serviços
contábeis foram prestados aos candidatos a
vereador, corroborando o argumento de que
a despesa foi arcada pelo partido.
7.
A
condenação
do
candidato
ao
recolhimento de valores já objeto de
condenação ao partido configuraria bis in
idem, considerando que a origem dos
recursos para pagamento foi disponibilizada
através do partido, sem efetiva gestão do
candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para afastar
a determinação de recolhimento do valor de
R$ 600,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-
se a desaprovação das contas e o
recolhimento ao Tesouro Nacional de R$
100,00, a título de utilização de recursos de
origem não identificada.
Tese de julgamento: 1. A apresentação
tardia
de
documentos
em
sede
de
prestação de contas eleitorais é admitida

Num. 44807388 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033202800000043744373
Número do documento: 25120818033202800000043744373
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:44:03
excepcionalmente
para
afastar
a
determinação de recolhimento de valores
ao erário, visando evitar o enriquecimento
sem
causa
da
União,
desde
que
apresentados na primeira oportunidade
perante a instância revisora e suficientes
para
comprovar
o
alegado.
2.
A
comprovação de que os gastos com
contador foram realizados pelo partido, sem
gestão
do
candidato,
impede
nova
condenação, evitando bis in idem, quando a
origem dos recursos para pagamento foi
disponibilizada através do partido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 20, 32, 35, § 3º, 69, § 1º,
92, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TSE, PC nº
060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE 04/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais, relativas às Eleições Municipais 2024 de
Antonio Jose Rodrigues Neto Tavares da Silva, candidato a vereador pelo partido Republicanos
no município de Sertanópolis/PR.
As contas foram desaprovadas com determinação de devolução ao Tesouro Nacional do valor de

Num. 44807388 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033202800000043744373
Número do documento: 25120818033202800000043744373
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:44:03
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), referente a recursos de origem não identificada, conforme
disposto no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019 - decisão de id. 44736067.
Apresentados embargos de declaração pelo candidato (id. 44736073), foram acolhidos
integralmente para o fim de afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 1.400,00 (mil
e quatrocentos reais), referente aos serviços advocatícios - decisão de id. 44736084.
Apresentados segundos embargos de declaração pelo candidato (id. 44736091), foram não
conhecidos (id. 44736095).
Inconformado, o prestador recorreu argumentando, em síntese, que em um primeiro momento, a
emissão inicial de nota individualizada foi um erro de faturamento, uma vez que todas as notas
fiscais individualizadas foram substituídas por uma única nota fiscal de prestação de serviço ao
partido, referente a seus candidatos. Alegou que o serviço contábil ficou devidamente
comprovado, e faturado por meio da NFS-e de n.° 056, emitida ao Partido Republicanos de
Sertanópolis, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente aos honorários contábeis aos 10
(dez) candidatos a vereadores do Partido.
Ao final, pugnou pelo afastamento da determinação de devolução de recursos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
apresentado (id. 44753186).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Verifica-se que a decisão proferida em sede de embargos de declaração foi publicada no DJE em
05/09/2025 (id. 44736103), e que as razões recursais foram protocoladas em 10/09/2025 (id.
44736102), o que evidencia a tempestividade do recurso.
Documentação apresentada com os segundos embargos de declaração
Juntamente com os segundos embargos de declaração opostos ainda em 1º grau, o recorrente
apresentou nota fiscal referente a serviços de contabilidade (id. 44736092).
Ocorre que a oportunidade para apresentar documentos já se encontrava preclusa, segundo a
expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode

Num. 44807388 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033202800000043744373
Número do documento: 25120818033202800000043744373
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:44:03
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esse documento já não pode ser recebido.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,

Num. 44807388 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033202800000043744373
Número do documento: 25120818033202800000043744373
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:44:03
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber
o documento apresentado pelo recorrente, exclusivamente para o fim de eventual afastamento da
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto

Num. 44807388 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033202800000043744373
Número do documento: 25120818033202800000043744373
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:44:03
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que as contas foram desaprovadas e que, em sede de embargos de
declaração, a devolução ao Tesouro Nacional iniciamente fixada em R$ 2.100,00 foi reduzida em
R$ 1.400,00 (ids. 44736067 e 44736084). Apenas a omissão de informações sobre gastos com
contador foi objeto de recurso eleitoral, de modo que se passa a avaliar o referido tópico de forma
individualizada.
a) Omissão de informações sobre gastos com contador
Quanto aos serviços contábeis, o juízo de primeiro grau (id. 44743066) consignou que:
A Análise Técnica constatou a emissão e posterior cancelamento da Nota Fiscal nº 34, no valor
de R$ 600,00, emitida pelo contador Sr. Wanderley Maciel da Silva. A mesma conduta foi
observada em outras prestações de contas de candidatos do partido Republicanos em
Sertanópolis, o que pode indicar tentativa de ocultação da origem dos recursos, com possível
utilização indireta de valores oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) por meio de terceiros, hipótese que caracteriza fonte vedada.
(...)
Em relação aos serviços contábeis, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), igualmente com
base nos valores registrados por candidatos do mesmo partido, na mesma localidade e pleito.
Em sede de segundos embargos de declaração opostos no 1º grau, o prestador apresentou a
nota fiscal emitida pelo serviço de contabilidade (id. 44736092) e argumentou que as despesas de
honorários contábeis foram arcadas pelo partido Republicanos.
Em sede recursal, alegou que "Embora de primeiro momento foi emitido nota individualizado, não
passou de erro de faturamento, qual, todas as notas fiscais individualizadas foram substituídas
por uma única nota fiscal de prestação de serviço ao partido, qual é referente a seus candidatos.
Portanto, o serviço contábil ficou devidamente comprovado, e faturado através da NFS-e de n.°
056, emitida ao Partido Republicanos de Sertanópolis, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
referente aos honorários contábeis aos 10 (dez) candidatos a vereadores do Partido".
Pugnou pelo afastamento da determinação de devolução de recursos.
Pois bem.
O art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que "despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas serão considerados gastos eleitorais,
mas serão excluídas do limite de gastos de campanha". Como tais, devem ser registrados na
prestação de contas e comprovados mediante documentação idônea.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO PSDB.
ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES

Num. 44807388 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033202800000043744373
Número do documento: 25120818033202800000043744373
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:44:03
FINANCEIRAS A CANDIDATOS. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
DE OUTROS PARTIDOS. RECURSO DE FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.
INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
9.3. À luz dos arts. 20 e 35, § 3º, da Res.-TSE nº 23.607/2019 e 23, § 10, e 26, § 4º, da Lei das
Eleições, os honorários contábeis, assim como os advocatícios, são gastos eleitorais. O disposto
nos §§ 4º e 5º do art. 45 da Res.-TSE nº 23.607/2019, inclusive, impõem, respectivamente, a
obrigatoriedade de o profissional de contabilidade acompanhar toda a arrecadação e gastos
eleitorais desde o início da campanha e a de se constituir advogado para a prestação de contas.
(...)
[TSE, PC nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024]
Outrossim, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas e custos
assumidos pelo partido e utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser
registrados pelo doador como despesas financeiras e como transferências de recursos
estimáveis, com a individualização do valor mediante rateio, porém excepciona os decorrentes de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, ou seja, dispensa-se a individualização
nesses casos, mas não a informação sobre o repasse.
In casu, verificando os extratos bancários do partido Republicanos, através do site
divulgacandcontas constata-se a saída dos valores da nota fiscal em discussão da conta bancária
nº 186902:
Observa-se, ainda, que nos autos de prestação de contas do partido Republicanos de nº
0600398-79.2024.6.16.0040 houve a determinação de recolhimento dos valores relativos aos
serviços contábeis, em razão da ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados
para o pagamento, com trânsito em julgado em 14/04/2025.
Registre-se, também, que não há notícias nos autos de que o Partido Republicanos tenha
recebido recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Da mesma forma, o cancelamento da nota fiscal anteriormente expedida ao candidato não pode
induzir à irregularidade do custeio da despesa, uma vez que foi observado o disposto na
legislação tributária e os esclarecimentos foram prestados no processo, conforme determina o §
6º do art. 92 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ademais, o valor cobrado pelo escritório de Wanderley Maciel da Silva ao Partido Republicanos
corrobora o argumento de que os serviços contábeis contratados foram prestados aos candidatos
a vereador, visto que a nota cancelada no valor de R$ 600,00, expedida para um candidato,
condiz com o valor da nota fiscal vigente de R$ 6.000,00, expedida para o serviço prestado para
10 candidatos.
Considerando comprovadas as despesas e que a origem dos recursos para pagamento foi
disponibilizada através do partido, sem efetiva gestão do candidato, impor novo recolhimento de

Num. 44807388 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033202800000043744373
Número do documento: 25120818033202800000043744373
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:44:03
valores que já foram objeto de condenação à agremiação em razão de reconhecimento de
Recursos de Origem Não Identificada configuraria bis in idem.
Portanto, na esteira da jurisprudência já colacionada, o documento apresentado é suficiente para
afastar a determinação de recolhimento de R$ 600,00, relativos aos gastos com profissional da
contabilidade, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a determinação
de recolhimento do valor de R$ 600,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação das
contas e o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 100,00, a título de utilização de recursos de
origem não identificada.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600352-
90.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE:
ANTONIO
JOSE
RODRIGUES
NETO
TAVARES
DA
SILVA
-
Advogados do RECORRENTE: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, ISABELLA
BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO -
PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN
MATSUBARA - PR29367 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025